Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-43.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Município de Campinas - Sentença de improcedência - Notificação da suposta devedora, em processo administrativo, por meio de Diário Oficial Municipal - Inadmissibilidade - Ato que, em respeito aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser pessoal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Município de Campinas - Sentença de improcedência - Notificação da suposta devedora, em processo administrativo, por meio de Diário Oficial Municipal - Inadmissibilidade - Ato que, em respeito aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser pessoal ao interessado - Sentença reformada - Ação parcialmente procedente, condenada a Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária - Não cabimento de danos morais - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004550-43.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERIKA
BEATRIZ DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10.102 - 2/6
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114
Apelante: Erika Beatriz de Oliveira
Apelada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Juiz de origem: Wagner Roby Gidaro
VOTO No 10.102
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal com
Pedido de Tutela de Urgência - Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) - Município de Campinas - Sentença
de improcedência - Notificação da suposta devedora, em processo
administrativo, por meio de Diário Oficial Municipal -
Inadmissibilidade - Ato que, em respeito aos princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, deve ser pessoal ao interessado
- Sentença reformada - Ação parcialmente procedente, condenada
a Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de verba honorária - Não cabimento de danos morais -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Erika Beatriz de Oliveira, em face da r. sentença de fls. 84/90 que julgou
improcedente a Ação Anulatória por ela movida em face da Municipalidade de
Campinas, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que foi
surpreendida com sua inscrição na dívida ativa do Município, em razão de suposto
débito referente ao ISSQN. Afirma que os lançamentos dos exercícios de 2014,
2015 e 2016 foram efetuados todos no mesmo dia (13/01/2017). Estranha, ainda, o
fato de possuir inscrição municipal no 421.136-7 e Id. Contribuinte 1690795, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10.102 - 3/6
nunca solicitou qualquer tipo de inscrição junto ao apelado. Aduz que “buscava
'outras provas', no contexto 'mais provas', para convencimento do Douto Juízo”.
Tece considerações acerca das decisões de processos coletivos e seu aproveitamento
nos processos individuais, com base em precedente da Justiça Federal, alinhado ao
entendimento do E. STJ, segundo o qual não é lícito à autoridade administrativa
proceder à intimação por edital antes de tentar a notificação via postal ou pessoal,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da
ampla defesa, defendendo, por isso, a nulidade da notificação e do próprio
lançamento tributário. Pede reforma da r. Sentença e total procedência da ação, com
a inversão dos ônus da sucumbência.
Recurso recebido, processado e sem apresentação
de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Erika Beatriz de
Oliveira ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face da Municipalidade de
Campinas, visando à anulação do lançamento tributário formalizado pela CDA de no
705, referente ao ISSQN dos exercícios de 2014 a 2016, no valor de 5.568,57
(novembro de 2017), em razão da inexistência de prestação de serviço e afronta ao
devido processo legal, além da condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.
Citada, a Municipalidade apresentou contestação
defendendo a regularidade do lançamento (fls. 112/140).
Sobreveio, então, após réplica (fls. 163/166), a r.
sentença de improcedência, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10.102 - 4/6
defesa, pois, ao Juiz de Direito, destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a
necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, outrossim, a
possibilidade de o Magistrado conhecer diretamente do pedido e proferir sentença,
quando se mostrarem desnecessários outros elementos probatórios, a teor do art.
355, inciso I, do CPC.
Nesse passo, afigura-se plenamente viável ao Juiz
dispensar, caso entenda desnecessária, a produção de provas, podendo, ainda,
indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).
No mérito, prospera, em parte, o inconformismo.
Com efeito, a intimação ou notificação no âmbito
do processo administrativo deve ser pessoal ao interessado, salvo se tiver advogado
constituído nos autos, caso em que a utilização de edital ou notificação pela
imprensa será válida.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já
consignou:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
ISSQN - Exercício de 2012 - Município de Santos -
Nulidade de processo administrativo por ausência de
intimação do contribuinte - Ocorrência - Intimação
pelo Diário Oficial do Município de Santos -
Publicação 'usual' de expediente despachado, que
não supre ciência ao contribuinte - Inobservância dos
princípios da ampla defesa e do contraditório -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
3010320-70.2013.8.26.0562, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, j. 27.10.2016, gn).
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - ITCMD -
Procedimento
administrativo instaurado para a
apuração de débitos relativos ao ITCMD - Ausência
de intimação pessoal do contribuinte, pessoa física e
sem advogado constituído, no processo administrativo
- Intimação do contribuinte pelo Diário Oficial
Eletrônico
-
Inadmissibilidade
-
Afronta
aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10.102 - 5/6
princípios da ampla defesa e do contraditório -
Contribuinte que tem o direito de apresentar
manifestação relativa a eventual recolhimento do
tributo exigido - Necessidade de ciência pessoal do
contribuinte ou por carta registrada com aviso de
recebimento, nos termos do art. 9o, § 3o, da Lei no
13.457/09 - De rigor a declaração de nulidade dos atos
administrativos praticados, a partir das intimações
efetivadas por edital, bem como inexigibilidade dos
débitos
exigidos
com
a
reabertura
da
fase
administrativa - Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1026141-21.2016.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu
Amadei, j. 13.12.2016, gn).
“REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE CAMPINAS - ISSQN
- Nulidade da notificação realizada no Diário Oficial
do Município - Ocorrência - Diário Oficial do
Município de Campinas sem circulação física desde
2011, a dificultar o acesso do contribuinte que não tem
obrigação acessória de acompanhar no sítio eletrônico
da Prefeitura, todos os dias, a publicação do Diário
Oficial - A intimação por edital só teria validade caso
o contribuinte tivesse advogado constituído no âmbito
do procedimento administrativo, o que não se deu na
espécie - Sentença mantida - Recurso improvido.”
(Apelação no 1064356-43.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. 08.11.2018).
Não se desconhece o entendimento diverso no
sentido de que a intimação por meio da imprensa oficial é válida
independentemente da constituição de advogado pela parte nos autos do processo
administrativo; desse teor: Apelação no 0000080-70.2014.8.26.0323, Rel. Spoladore
Dominguez, j. 08.03.2017.
Contudo, respeitosamente a intimação é requisito
essencial na relação processual, sendo induvidoso que as publicações na imprensa
oficial podem não ser acompanhadas diariamente pela parte que não tenha
advogado, dando ensejo à perda do prazo para interposição de recurso no âmbito
administrativo. Até porque esse acompanhamento diário é conduta que não pode ser
esperada do homem médio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004550-43.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10.102 - 6/6
Inequívoco, portanto, que a recorrente teve seu
direito de defesa prejudicado, em ofensa ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição
da República, que garante a ampla defesa e o contraditório tanto nos processos
administrativos quanto nos judiciais.
De maneira que não se pode considerar como
efetiva a notificação levada a efeito, devendo ser reconhecida sua nulidade, bem
como da inscrição em Dívida Ativa do lançamento efetuado.
Incabíveis danos morais à espécie, ante a
reabertura de prazo para que a apelante se defenda na esfera administrativa.
Impõe-se, nesse passo, a reforma da r. sentença
recorrida para o fim de julgar parcialmente procedente a Ação Anulatória ajuizada
pela apelante, reconhecendo a nulidade da notificação, bem como da inscrição em
Dívida Ativa do lançamento efetuado, condenando, com isso, a Municipalidade de
Campinas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba
honorária, aqui arbitrada, por apreciação equitativa, considerados o valor da causa,
sua diminuta complexidade, além de a autora ter decaído de parte de seu pedido, em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). E, em razão da sucumbência recursal,
majorados os honorários em mais R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do § 11
do art. 85 do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora